Tribunal: TJES
Processo: 5000229-69.2020.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000229-69.2020.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: MARGARIDA ALVES DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO NULO POR INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI. AUTORA ANALFABETA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA DO REQUERIDO NÃO CUMPRIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO ITAÚ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 14 DO CDC. RESTITUIÇÃO SIMPLES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela autora e pelos réus em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, indenização por danos morais e restituição de valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Nulidade do contrato de cartão consignado firmado por pessoa analfabeta, responsabilidade solidária do Banco Itaú, e consequências jurídicas dessa nulidade, incluindo a restituição de valores e a indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n° 297 do STJ.

4. Ônus processual do banco não cumprido. Inexistência de prova válida da contratação do cartão de crédito consignado com a autora, uma vez que não foi observado o requisito de assinatura com procurador ou instrumento público, conforme exigido para pessoa analfabeta.

5. Reconhecimento da legitimidade passiva do Banco Itaú. Como integrante do mesmo grupo econômico do Banco BMG, há responsabilidade solidária do Banco Itaú pelos danos causados à consumidora, em razão da falha na prestação do serviço.

6. Recurso da autora não conhecido, pois a autora não ratificou o recurso anteriormente interposto e apresentou cumprimento de sentença, configurando renúncia tácita ao direito de recorrer, conforme art. 1.000 do Código de Processo Civil.

7. Cancelamento do contrato de cartão consignado e suspensão dos descontos sobre o benefício previdenciário da autora.

8. Indenização por danos morais confirmada, considerando o impacto financeiro e psicológico sobre a consumidora.

9. Valor da indenização por danos morais mantido, considerado razoável e proporcional ao dano. Enunciado n° 32 do JEC.

10. Multa diária em caso de descumprimento da obrigação de cessar os descontos mantida, fixada em valor adequado e proporcional.

DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso da autora não conhecido, e recursos dos réus conhecidos e não providos.

Tese de julgamento: Cabe à empresa comprovar a validade da contratação, especialmente quando envolve consumidores vulneráveis, como analfabetos. Diante da ausência de comprovação, é devida a rescisão contratual e a indenização por danos morais e materiais. Além disso, o Banco Itaú, por integrar o mesmo grupo econômico do Banco BMG, é solidariamente responsável pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

12. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6° e 14;

Código Civil, art. 186 e 197.

13. Jurisprudência relevante citada: Súmula n° 297 do STJ; TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021; Tema n° 929 do STJ – STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00011462120178080022, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000229-69.2020.8.08.0002

RECORRENTES/RECORRIDOS: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., MARGARIDA ALVES DE OLIVEIRA e BANCO BMG S/A

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. GRACIENE PEREIRA PINTO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO NULO POR INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI. AUTORA ANALFABETA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA DO REQUERIDO NÃO CUMPRIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO ITAÚ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 14 DO CDC. RESTITUIÇÃO SIMPLES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela autora e pelos réus em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, indenização por danos morais e restituição de valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Nulidade do contrato de cartão consignado firmado por pessoa analfabeta, responsabilidade solidária do Banco Itaú, e consequências jurídicas dessa nulidade, incluindo a restituição de valores e a indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n° 297 do STJ.

4. Ônus processual do banco não cumprido. Inexistência de prova válida da contratação do cartão de crédito consignado com a autora, uma vez que não foi observado o requisito de assinatura com procurador ou instrumento público, conforme exigido para pessoa analfabeta.

5. Reconhecimento da legitimidade passiva do Banco Itaú. Como integrante do mesmo grupo econômico do Banco BMG, há responsabilidade solidária do Banco Itaú pelos danos causados à consumidora, em razão da falha na prestação do serviço.

6. Recurso da autora não conhecido, pois a autora não ratificou o recurso anteriormente interposto e apresentou cumprimento de sentença, configurando renúncia tácita ao direito de recorrer, conforme art. 1.000 do Código de Processo Civil.

7. Cancelamento do contrato de cartão consignado e suspensão dos descontos sobre o benefício previdenciário da autora.

8. Indenização por danos morais confirmada, considerando o impacto financeiro e psicológico sobre a consumidora.

9. Valor da indenização por danos morais mantido, considerado razoável e proporcional ao dano. Enunciado n° 32 do JEC.

10. Multa diária em caso de descumprimento da obrigação de cessar os descontos mantida, fixada em valor adequado e proporcional.

DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso da autora não conhecido, e recursos dos réus conhecidos e não providos.

Tese de julgamento: Cabe à empresa comprovar a validade da contratação, especialmente quando envolve consumidores vulneráveis, como analfabetos. Diante da ausência de comprovação, é devida a rescisão contratual e a indenização por danos morais e materiais. Além disso, o Banco Itaú, por integrar o mesmo grupo econômico do Banco BMG, é solidariamente responsável pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

12. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6° e 14;

Código Civil, art. 186 e 197.

13. Jurisprudência relevante citada: Súmula n° 297 do STJ; TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021; Tema n° 929 do STJ – STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00011462120178080022, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora alega ter firmado contratos de cartão de crédito consignado com os requeridos, considerados nulos, pois não observaram a forma prescrita em lei, já que a autora é analfabeta. De acordo com a legislação, o contrato deveria ter sido formalizado por meio de instrumento público ou assinado com a intervenção de procurador constituído por instrumento público. Diante disso, ajuizou a presente ação buscando a declaração de nulidade dos contratos, a suspensão imediata dos descontos em seu benefício previdenciário, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, além de reparação por danos morais.

O juízo de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, condenando o Banco Itaú à devolução simples do valor de R$ 3.329,18 (três mil, duzentos e vinte e nove reais e dezoito centavos) e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Além disso, condenou o Banco BMG a cessar os descontos sobre o benefício previdenciário da autora e a devolver R$ 768,00 (setecentos e sessenta e oito reais), referente a compensações de valores.

O Banco BMG interpôs Recurso Inominado. Embargos de declaração foram opostos pelo Banco Itaú Consignado S.A. e Itaú Unibanco Holding S.A.

Referidos aclaratórios foram acolhidos, tendo sido proferida sentença integrativa que corrigiu a numeração do contrato (nº 11815365) debatido na demanda, referente à reserva de margem consignável do cartão de crédito consignado (nº 4541423 com ADE 39675776), inicialmente firmado com o Banco BMG. Também foi reconhecida a legitimidade do Itaú Unibanco Holding S.A. – Banco Itaú Consignado S.A. para responder solidariamente junto ao Banco BMG.

Por sua vez, a autora interpôs Recurso Inominado em que requereu a declaração de nulidade dos contratos nº 583936910 e 578374960, a condenação dos recorridos ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, além da restituição, em dobro ou de forma simples, do valor de R$ 3.329,18 (três mil trezentos e vinte e nove reais e dezoito centavos). Ato contínuo, apresentou cumprimento provisório da sentença.

O Banco BMG ratificou seu Recurso Inominado, argumentando pela incompetência do juízo em razão da necessidade de perícia técnica, pela validade do contrato firmado e pela legitimidade dos valores cobrados da consumidora. Pugnou pela improcedência dos pedidos autorais e pela revogação da multa imposta na sentença.

O Banco Itaú alegou não ter sido devidamente intimado da sentença e solicitou a anulação dos atos posteriores. Em face disso, o e. Juízo determinou a republicação da sentença e a reabertura dos prazos para que as partes ratificassem ou retificassem seus recursos, conforme despacho de Id. nº 9572788.

Apesar disso, sem se manifestar quanto ao recurso anteriormente interposto, a autora apresentou cumprimento definitivo de sentença. Já o Banco BMG ratificou o recurso anteriormente apresentado.

Ato contínuo, foi proferido despacho (Id. nº 9572794) determinando a certificação do trânsito em julgado da sentença e a intimação das partes executadas para pagamento do débito atualizado.

O Banco Itaú opôs embargos à execução, alegando ilegitimidade passiva e pedindo o afastamento da multa aplicada, tendo depositado o valor incontroverso do débito. O Banco BMG também opôs embargos à execução.

No Id. nº 9572808, foi proferida decisão acolhendo parcialmente os embargos à execução, reconhecendo a inexigibilidade de parte da sentença e determinando a reabertura do prazo recursal do Banco Itaú. Tambem foi determinada a intimação da parte autora para informar o desejo de retificar/ratificar o recurso já apresentado.

O Banco Itaú interpôs Recurso Inominado, pleiteando a concessão de efeito suspensivo e devolutivo. No mérito, defendeu a ilegitimidade passiva do banco e alegou ausência de falha na prestação do serviço, além de inexistência de danos morais, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

No tocante ao recurso interposto pela autora,
MARGARIDA ALVES DE OLIVEIRA
, observo que a parte não ratificou ou retificou o Recurso Inominado anteriormente interposto. Ademais, a autora apresentou “cumprimento definitivo de sentença”, ato incompatível com a vontade de recorrer (Id. n° 9572791).

Portanto, entendo pela configuração de desistência tácita ao exercício do direito recursal e desinteresse no recurso inominado interposto, na forma do art. 1.000 do Código de Processo Civil, e não conheço do Recurso, consoante entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:

Recurso Inominado. Rescisão de contrato de compra e venda de imóvel. Sentença de parcial procedência. Determinada a retenção de 19% do valor pago. Superveniência de quitação do débito nos autos do cumprimento provisório de sentença. Extinção com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC. Ato incompatível com a vontade de recorrer. Desistência tácita do recurso. Inteligência do art. 1.000, parágrafo único, do CPC. Recurso Prejudicado. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1006119-38.2022.8.26.0438 Penápolis, Relator: VINICIUS GONCALVES PORTO NASCIMENTO, Data de Julgamento: 04/05/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/05/2023).

No tocante aos Recursos Inominados interpostos pelos demandados,
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e BANCO BMG S/A
, conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o art. 43 da Lei 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado no presente caso.

No tocante a legitimidade passiva do ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A,

importa destacar que no ano de 2012, o Banco BMG e o Banco Itaú constituíram uma
joint venture
para a criação de uma nova instituição financeira, qual seja o BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A. Em setembro de 2016, o Banco Itaú Unibanco Holding S.A. adquiriu a totalidade da participação societária do Itaú BMG Consignado, restando consignado que as instituições mencionadas continuarão mantendo "uma associação conforme previsto em um novo acordo comercial celebrado nessa data para distribuição de empréstimos consignados do Itaú BMG Consignado e de suas afiliadas, com exclusividade, em determinados canais de distribuição vinculados ao BMG e a suas afiliadas".

Destarte, consolidou-se entendimento de que o Banco BMG S/A e o Banco Itaú BMG Consignados S/A. integram o mesmo grupo econômico, havendo responsabilidade solidária do Banco Itaú pela falha na prestação de serviço do Banco BMG S/A:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – LEGITIMIDADE PASSIVA – DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – LEVIANDADE CONSTATADA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DANOS MORAIS – RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA CONSUMIDORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Considerando que o Banco Itaú Consignados S/A adquiriu os contratos sob consignação do Banco BMG, tem-se ainda que BMG e Itaú pertencem ao mesmo grupo econômico, não havendo, pois, que se falar em ilegitimidade passiva. 2- Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a autora não realizou contratação de empréstimo consignado com o banco, de modo que como os sucessivos descontos no benefício previdenciário até 2015 foram indevidos, deve ser mantida incólume a sentença neste ponto. 3- Deve ser mantida a ordem de devolução do indébito em dobro, pois o Banco não observou seus deveres anexos de proteção e cuidado, caracterizando ato que demonstra leviandade em relação às cautelas exigidas para a preservação da integridade pessoal e patrimonial do consumidor. 4- A contagem da prescrição quinquenal nos contratos de prestação continuada tem como termo inicial a data de vencimento da última parcela, cujo prazo é de 5 anos. 5- O desconto indevido nos proventos do benefício de pensão por morte causa dano moral indenizável, não sendo o caso de mero aborrecimento. 6- Indenização por danos morais fixada no valor de R$5.000,00 em conformidade com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos. 7- Recurso do Banco conhecido e desprovido. 8- Recurso da Consumidora conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00011462120178080022, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VALOR DA EXECUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Com alicerce na teoria da aparência, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a responsabilidade solidária das empresas por obrigações contraídas por pessoa jurídica distinta, mas integrante do mesmo grupo econômico. 2. O Banco BMG S/A e o Banco Itaú Consignado S/A fazem parte do mesmo grupo econômico, razão pela qual respondem solidariamente pelas dívidas contraídas por qualquer das pessoas jurídicas que compõem o grupo. Precedentes do STJ. 3. No caso de responsabilidade solidária, não há litisconsórcio necessário, sendo faculdado ao credor optar pelo ajuizamento da ação contra um, alguns ou todos os responsáveis. 4. Atendem ao princípio da proporcionalidade as astreintes estipuladas em valor que respeita as especificidades da causa, preserva seu potencial coercitivo e não induz enriquecimento injustificado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 1002563-19.2018.8.01.0000, DECIDE a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora e das mídias digitais arquivadas. (TJ-AC - AI: 10025631920188010000 AC 1002563-19.2018.8.01.0000, Relator: Regina Ferrari, Data de Julgamento: 19/03/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2019).

Portanto, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva e reconheço a responsabilidade solidária do Banco Itaú pelos prejuízos ensejados à parte autora diante dos defeitos no serviço prestado pelo Banco BMG.

Afasto a preliminar de incompetência absoluta dos juizados especiais para processar e julgar a presente demanda, em razão da necessidade de realização de perícia técnica pois os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda, sendo desnecessária a realização de perícia judicial.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que ambas as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre os litigantes (Súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça), caberia as instituições financeiras comprovarem a validade dos contratos supostamente firmados entre as partes, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e 373, II, do Código de Processo Civil.

Contudo, os bancos não se desincumbiram de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a validade do pacto firmados com a consumidora, idosa analfabeta, diante da ausência de cumprimento dos requisitos formais intrínsecos ao negócio jurídico, consoante determinam os artigos 595 c/c 104, III, e 166, IV, todos do Código Civil.

Nesse sentido, o pacto juntado pelo Banco BMG não foi assinado através de digital, tampouco apresenta assinatura de 02 (duas) testemunhas, restando imperativo o reconhecimento da nulidade do contrato de cartão de crédito consignado pactuado.

Destarte, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

In casu, observo que o negócio jurídico entabulado entre as partes não observou o que é prescrito na legislação, sobretudo os requisitos previstos no artigo 37, §1º, da Lei Federal n. 6.015/73 e aqueles contidos nos artigos 595; 104, III e 166, IV do Código Civil. Dessa forma, sendo verificado que o negócio jurídico não observou forma prescrita em lei, tenho que não se mostra válido. Sendo assim, não sendo o negócio jurídico revestido de validade, tenho que a declaração de nulidade do contrato é medida que se impõe. Diante do reconhecimento da nulidade contratual, hei por bem estabelecer que as partes volvam ao seu status quo ante. Isso porque, embora o negócio jurídico não tenha observado a forma prescrita em lei, vejo que ambas as partes tiveram benefícios com empréstimo entabulado, ou seja, tanto a autora recebeu os valores oriundos do empréstimo ou deles se beneficiou para refinanciar outra empréstimo firmado e não questionado em juízo, quanto a requerida também se beneficiou com os descontos no benefício previdenciário da parte autora. Portanto, havendo a nulidade do instrumento contratual, entendo que para as partes retornarem ao seu estado anterior, e, para isso, se faz necessário igualar os montantes recebidos e supostamente usufruídos, devendo, para todos os efeitos, ter a devolução do que fora recebido a título de empréstimo e o que fora descontado no benefício, podendo existir a compensação entre os valores eventualmente iguais (art. 368 do CC/02).

Por conseguinte, devido o reconhecimento da inexigibilidade do correlato débito, com a suspensão imediata dos descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, bem como restituição dos valores indevidamente descontados da aposentadoria da parte.

A condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito do serviço, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela consumidora.

Sobre a presente questão dispõe a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável. 4.
No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
5. Não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos. 6. Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 16 de novembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Por fim, não se demonstra excessiva a multa diária estabelecida pelo juízo sentenciante em caso de descumprimento da obrigação de fazer. Nesse aspecto, caberá à empresa suspender os descontos realizados no benefício previdenciário da parte, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por desconto indevido, sendo o montante limitado ao teto de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Portanto, para assegurar a eficácia da sentença, entendo pela manutenção da multa por descumprimento da decisão estabelecida, considerando o respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pela autora -
MARGARIDA ALVES DE OLIVEIRA.
Outrossim,
CONHEÇO
dos recurso interpostos por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e BANCO BMG S/A
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)